Tribunal: TJMT
Processo: 0002502-72.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002502-72.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ESTADO DE NECESSIDADE E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
– PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –
SITUAÇÃO CONCRETA DE PERIGO À VIDA NÃO DEMONSTRADA – PRESSUPOSTOS DE ESTADO DE NECESSIDADE NÃO PREENCHIDOS –SIMPLES ALEGAÇÃO DE POSSE DE ARMA PARA AUTODEFESA – RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL NÃO EXIMIDA – JULGADOS DO TJPR E TJSP –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE – PRÁTICA DE CRIMES DE FORMA HABITUAL E REITERADA – OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OBSTADO – CPP, ART.

28-A, § 2º, II – ARESTO DO TJMG – APLICAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do estado de necessidade pressupõe a comprovação de perigo atual, não provocado por sua vontade e que não podia por outro modo ser evitado. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO nº 1742427-6).

O fato de o apelante praticar crimes de forma habitual e reiterada obsta o oferecimento de acordo de não persecução penal, à luz do art.

28-A, § 2º, II, do CPP (TJMG, AP N.U 1.0024.15.127488-3/001).

O c. STF possui entendimento de que
“o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(HC nº 191.464/STF).

“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.”

(STJ, AgRg no AREsp nº 1923546/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002502-72.2016.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

RONALDO JOSE CESCONETTO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RONALDO JOSE CESCONETTO contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 641016), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direito
– art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 122/127).

O apelante sustenta que: 1) a arma de fogo destinava-se à
“sua sobrevivência e de seus familiares”
, a
“caracterizar estado de necessidade”
; 2) preencheria os requisitos para
“oferecimento de proposta de não persecução penal
”
.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“oferecida proposta de não persecução penal”
(fls. 155/161).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 167/172).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003) – Irresignação defensiva – Absolvição do acusado, ante ausência de periculosidade da conduta – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Desnecessidade de verificação de dano efetivo para configuração do crime – Requer aplicação de acordo de não persecução penal – Inviabilidade – O acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia – Réu que responde a outras ações penais – Precedentes do STJ – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procuradora de Justiça – fls. 175/182).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de marco de 2016, por volta das 07:00 horas, na residência localizada na Rua GV 38, nº 28, Residencial Granville, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado RONALDO JOSE CESCONETTO possuía no interior de sua residência, arma de fogo, de uso permitido, consistente em 1 (uma) pistola calibre .380, marca Taurus, com 02 carregadores e 14 municies intactas do mesmo calibre, melhor descritas no termo de exibição e apreensão de fl.13/IP e laudo pericial de fls. 41/45/IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, nas condições de tempo e local supracitados, policiais militares diligenciaram até a residência do denunciado, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, onde lograram êxito em localizar a arma de fogo e as munições antes descritas, que estavam escondidas dentro de um guarda-roupas no quarto do filho do acusado.

Interrogado pela douta autoridade policial, o denunciado confessou a propriedade da arma.

Ademais, submetidas a arma de fogo e munições a perícia (fls. 55-9/IP), constatou-se que eram eficazes para a produção de tiros.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia RONALDO JOSE CESCONETTO como incurso no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, e requer seja a presente recebida e autuada, para o fim de que o denunciado seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e 55 do Código de Processo Penal [...]”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – fls. 8/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] com relação à preliminar defensiva consistente na remessa dos autos ao Ministério Público para que fosse proposto o acordo de não persecução penal, a meu ver, não merece guarida, já que o acusado não preenche um dos requisitos para a concessão da referida benesse, consoante o que diz no art. 28-A, § 2º, II, segunda parte, do Código Penal [...]

Neste norte, tendo em mira que o denunciado responde a outras duas ações penais por crime do sistema nacional de armas, em que uma delas já teve, inclusive, a prolação de sentença condenatória por este Magistrado, atualmente em fase recursal, não é necessário empreender maiores esforços para se concluir que não se trata de um fato isolado na vida do acusado, ou seja, tornou-se habitual e/ou reiterado, motivo pelo qual afasto a referida preliminar. [...]

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [...]

Trata-se de crime de perigo presumido, de ação múltipla ou conteúdo variado, exigindo-se o dolo do agente em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de possuir arma de fogo ou munição sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o crime em estudo.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade e autoria do crime se encontram demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 12/13, termo de exibição e apreensão de fl. 17, laudo pericial de balística forense de fls. 45/49, além é claro da própria confissão do réu e da prova testemunhal juntada aos autos.

O réu Ronaldo José Cesconetto, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva [...]

Corroborando com a confissão do réu, temos os depoimentos da testemunha Luciano dos Santos Bolognez, policial civil [...]

Deste modo, fica claro e evidente que o réu praticou o crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do delito, já que o acusado confessou em Juízo que a arma de fogo apreendida em sua residência era, de fato, de sua propriedade, qual seja, 01 (uma) pistola, calibre nominal .380, marca Taurus, modelo PT 58 HC PLUS, com nº de série KHR48260 e 14 (quatorze) munições do mesmo calibre intactas, bem como 02 carregadores de material metálico, modelo PT 58 HC PLUS, sem amparo legal para tal conduta, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal.

Ademais, com relação à autodefesa e a defesa técnica do réu, acerca da ocorrência do estado de necessidade, a meu ver, não merece acolhimento, posto que, o réu não logrou êxito em demonstrar qualquer relação da conduta apurada nestes autos, com eventual perigo ou ameaça à sua vida ou à da sua família. Neste norte, destaco ainda que, para a configuração do estado de necessidade, seria necessária a demonstração de perigo efetivo atual, fato que sob meu prisma, não restou demonstrado nos autos. Sobre o tema, temos os seguintes julgados: [...]

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa. [...]

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 03/04, para CONDENAR o réu Ronaldo José Cesconetto [...] como incurso na prática do crime estampado no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - fls. 122/127)

Pois bem.

O apelante não apresentou qualquer situação concreta que demonstrasse perigo à vida dele e/ou de seus familiares.

A caracterização do estado de necessidade pressupõe a comprovação de perigo atual, não provocado por sua vontade e que não podia por outro modo ser evitado. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO nº 1742427-6 – Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida – 11.4.2018).

Em situação semelhante, o e. TJSP decidiu:

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Absolvição com base no estado de necessidade. Improcedência. No caso dos autos, está ausente o perigo atual apto a configurar referida excludente de ilicitude. Situação de risco hipotético não pode ensejar o reconhecimento do estado de necessidade.”
(TJSP, AP N.U 0000866-81.2016.8.26.0540 – Relator: Des. Sérgio Ribas – 3.4.2018)

Nesse quadro,
a pretensão absolutória mostra-se impertinente.

Em relação ao acordo de não persecução penal, o advogado constituído pelo apelante, subscritor deste recurso [Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT 15.616] pleiteou a remessa dos autos ao órgão ministerial para oferecimento de acordo de não persecução penal apenas em sede de alegações finais (fls. 116/117).

O juiz da causa não acolheu o pedido por considerar não preenchidos os requisitos legais, pois o apelante
“responde a outras das ações penais por crimes do sistema nacional de armas, uma dela, inclusive com prolação se sentença condenatória”
(fls. 123).

O fato de o apelante praticar crimes de forma habitual e reiterada obsta o oferecimento de acordo de não persecução penal, à luz do art.

28-A, § 2º, II, do CPP (TJMG, AP N.U 1.0024.15.127488-3/001 – Relatora: Des.ª Catta Preta – 20.11.2020).

N
outra ótica, o crime apurado nestes autos foi praticado em 4.3.2016.

O c. STF possui entendimento de que
“o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(HC nº 191.464/STF – Relator: Min. Gilmar Mendes – 12.11.2020).

No caso, recebida a denúncia e proferida sentença condenatória, mostra-se inaplicável o acordo de não persecução penal, consoante recente entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. In casu, a denúncia foi recebida em 31/8/2019 (e-STJ fls. 54), isto é, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido
sentença
condenatória em 6/11/2018 (e-STJ fls. 144/147), não podendo se falar na aplicação do art. 28-A do CPP
.
”

(AgRg no AREsp nº 1923546/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.10.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022